Tribunal: TCU
Processo: 000.169/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 028/2009, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 652380, função null, que teve como objeto Implantação, reconstrução de obras de arte correntes, de obras de artes especiais e com a restauração de rodovias estaduais e recuperação de estradas vicinais. (no da TCE no sistema: 1469/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6876/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito; em arquivar este processo; e em dar ciência desta deliberação aos responsáveis, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 000.169/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Etec Empresa Tecnica de Engenharia e Comércio Ltda. (05.856.869/0001-56); Moisés Moreira dos Santos (XXX.650.702-XX); Terracota Prestadora de Serviços Eireli (34.607.655/0001-44); Valdir Ganzer (XXX.160.592-XX). 1.2. Entidade: Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.